Tribunal: TJES
Processo: 5002319-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002319-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:
WILIANS DA LUZ NEVES e JUSSARA LIMA COELHO NEVES

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ELETRÔNICAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. DECURSO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, proferida nos autos da Ação de Execução nº 0020996-22.2013.8.08.0048, que indeferiu pedido de reiteração de diligências de bloqueio de ativos financeiros e de pesquisa de veículos dos executados WILIANS DA LUZ NEVES e JUSSARA LIMA COELHO NEVES, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sob o argumento de ausência de motivação concreta e da insuficiência do mero decurso do tempo como justificativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o decurso de mais de uma década desde a última tentativa frustrada de constrição patrimonial autoriza a renovação de diligências eletrônicas via SISBAJUD e RENAJUD, mesmo sem demonstração específica de alteração da situação econômica dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ admite a reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD após tentativas infrutíferas anteriores, desde que razoável, como nos casos de transcurso significativo de tempo ou alteração presumida da situação econômica do devedor.

A jurisprudência do STJ também reconhece que não se exige do credor o esgotamento prévio de meios extrajudiciais para a realização de penhora on-line, dada a efetividade e legitimidade das ferramentas eletrônicas.

A ausência de renovação das diligências após mais de dez anos compromete a efetividade da execução e afronta os princípios da razoável duração do processo e da proporcionalidade, previstos no art. 5º, LXXVIII, da CF e no art. 797 do CPC.

A ferramenta SISBAJUD, com a funcionalidade da “teimosinha”, representa meio célere e eficaz de satisfação do crédito, alinhando-se à prioridade legal da penhora em dinheiro prevista no art. 835, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O decurso de tempo superior a dez anos desde a última tentativa frustrada de constrição patrimonial justifica, por si só, a renovação de diligências eletrônicas via SISBAJUD e RENAJUD.

A utilização dos sistemas eletrônicos de constrição independe da comprovação específica de alteração da situação patrimonial dos devedores.

A negativa imotivada de renovação de diligências eletrônicas afronta os princípios da efetividade, da proporcionalidade e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 797, 835, I, e 854.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021, DJe 05.04.2021; STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 28.10.2009, DJe 04.02.2010 (repetitivo).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002319-80.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: WILIANS DA LUZ NEVES e outros
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002319-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS
: WILIANS DA LUZ NEVES e JUSSARA LIMA COELHO NEVES

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da Ação de Execução nº 0020996-22.2013.8.08.0048, que indeferiu o pedido de reiteração de buscas de ativos financeiros e de veículos dos executados WILIANS DA LUZ NEVES e JUSSARA LIMA COELHO NEVES, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sob o fundamento de que o mero decurso do tempo não justificaria a renovação da diligência, exigindo-se motivação concreta do credor.

Em suas razões recursais, o agravante defende a viabilidade da utilização das ferramentas eletrônicas de constrição, destacando que o SISBAJUD representa significativo avanço em relação ao antigo Bacenjud, especialmente pela funcionalidade da reiteração automática (“teimosinha”), além de ressaltar que já se passaram mais de dez anos desde a última tentativa infrutífera de bloqueio. Sustenta, ainda, que o art. 835, I, do CPC consagra a prioridade da penhora em dinheiro, sendo incabível exigir do credor demonstração exauriente da modificação patrimonial do devedor. Requer, portanto, a reforma da decisão, com autorização da pesquisa e constrição de ativos, inclusive veículos, pelos convênios disponíveis.

Pois bem. A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de renovação das diligências eletrônicas de constrição patrimonial, após tentativas anteriores sem êxito e sem prova específica de alteração da situação econômica dos devedores.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a utilização dos sistemas Bacenjud (atualmente SISBAJUD), Renajud e Infojud independe do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, constituindo instrumentos legítimos para assegurar a efetividade da execução. Confira-se:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 22/03/2021, DJe 05/04/2021).

De igual modo, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sob o rito dos repetitivos, a Corte Cidadã assentou que não se pode exigir do credor o esgotamento das vias extrajudiciais para a realização de penhora on-line.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste tribunal de justiça. Confira-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD ("TEIMOSINHA") . SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões que, na execução de título extrajudicial, indeferiram o pedido de pesquisa de ativos financeiros da parte executada via SISBAJUD com repetição automática ("teimosinha") e determinaram a suspensão do processo executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber se o indeferimento da pesquisa de ativos via SISBAJUD com repetição automática foi correto; e (ii) se a suspensão da execução foi prematura. III . RAZÕES DE DECIDIR 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 219, definiu que “após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados” 2 . A medida de pesquisa anterior não incluiu a funcionalidade de repetição automática, o que justifica o deferimento do novo pedido para viabilizar a execução. 3 A suspensão da execução ocorreu de forma precoce, sem o exaurimento de outras tentativas de localização de bens da parte executada, sendo necessário o prosseguimento da busca patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para determinar a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros da parte executada via SISBAJUD, com repetição automática por 30 dias ("teimosinha"), e afastar a suspensão da execução . Tese de julgamento: 1"A utilização do SISBAJUD com repetição automática pode ser deferida independentemente do exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens." 2"A suspensão da execução prevista no art. 921, III, do CPC, somente é aplicável após o exaurimento de tentativas de localização de bens penhoráveis." Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CPC/2015, art . 921, III e § 1º Lei nº 11.382/2006 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.112.943/MA, Rel . Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15.09.2010, DJe de 23 .11.2010 (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50056483720248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

No caso concreto, é inequívoco o transcurso de mais de dez anos desde a última tentativa de constrição, o que, por si só, satisfaz o critério da razoabilidade e autoriza a renovação das diligências. Ademais, o SISBAJUD, por sua abrangência e inovação tecnológica — inclusive com a funcionalidade da reiteração automática —, revela-se o meio mais eficaz para satisfação do crédito, em consonância com o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e com a ordem legal de preferência da penhora (art. 835, I, CPC).

Assim, a negativa genérica de renovação, baseada apenas na ausência de comprovação de alteração patrimonial, afronta os princípios da efetividade, da proporcionalidade e da duração razoável do processo, razão pela qual a decisão agravada não pode prevalecer.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e autorizar a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros, bem como a pesquisa de veículos em nome dos executados, por meio dos sistemas
SISBAJUD
e
RENAJUD,
observados os parâmetros do art. 854 do CPC.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.